Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. FATO PRATICADO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE NÃO MANIFESTADO PELA VÍTIMA. DÚVIDA EM DISPOSITIVOS DA SENTENÇA QUE FAVORECE O APELANTE. ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Não há que se falar em desclassificação da conduta em relação ao delito previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, tendo em vista que o conjunto probatório revelou que o réu ingressou, de forma clandestina e astuciosa, nas dependências da casa da vítima, durante a noite, isso é, quando estava escuro.

3. In casu, diante da ausência de manifestação de interesse da vítima em ser indenizada, considerando ainda dispositivos conflitantes na sentença acerca da fixação da obrigação de reparar o dano moral, a dúvida favorece o réu, de modo que deve ser afastada a

condenação do apelante ao pagamento da indenização pelos danos morais causados.

4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 150, § 1o, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mantido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução; bem como para afastar a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima.